Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016597-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEISA DE FATIMA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 047.110.381-08 (APELANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), JESSICA JANAINA FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 042.870.641-00 (APELANTE), LARISSA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 057.382.261-19 (APELANTE), LUCIA INES MARIA DA SILVA - CPF: 976.487.011-20 (APELANTE), LUCIA RODRIGUES DE LARA - CPF: 666.724.491-91 (APELANTE), MAIRA SANTOS DE PAULA - CPF: 024.886.841-12 (APELANTE), MAURA SILVA MARTINS - CPF: 622.119.191-20 (APELANTE), RIQUETA DOS SANTOS - CPF: 459.210.321-15 (APELANTE), SUELY DOS SANTOS SANTANA - CPF: 733.698.101-15 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PRÉ APROVAÇÃO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ANULAÇÃO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRERROGATIVA AUTOTUTELA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Todos os editais anexos a inicial, e que posteriormente foram anulados pelo ente municipal, através do EDITAL N. 002/2016/SDUET id. 223748683, são unanimes em apontar que se tratava de uma pré aprovação e somente após analise de documentação que seria realizado pelo Banco do Brasil e deliberação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, estariam aqueles candidatos aptos ao sorteio – que por si só já mostra que não existe certeza de êxito, aconteceria um SORTEIO com os pré aprovados.

Ao Judiciário só é permitido revisar os atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.

No caso concreto, considera-se legal o ato impugnado, o ato administrativo do município apelado que anulou edital em que as apelantes estavam na lista de candidatos pré aprovados do programa minha casa, minha vida, do residencial Santa Barbara, em Várzea Grande, isso porque o princípio da autotutela
confere à administração pública a prerrogativa de revisar seus próprios atos administrativos, podendo
anulá-los ou revogá-los
, assim,
conforme destacado pelo juízo a quo, não sendo cabível também a análise do pedido de reparação de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GEISA DE FATIMA DE ARRUDA MARTINS e Outras, em face do Município de Várzea Grande, objetivando reformar sentença oriunda do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de n.o 1016597-43.2020.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido inicial, consubstanciado na entrega unidade habitacional para cada autora, no residencial Santa Barbara em Várzea Grande e a reparação em danos morais.

Em suas razões recursais as apelantes objetivam a reforma da sentença, para tanto, defendem a ilegalidade do ato do município apelado, aduzindo que preencheram todos os requisitos solicitados pelo programa, e que as Apelantes assinaram a Declaração emitida pela caixa econômica, e estavam aguardando apenas o sorteio dos lotes, visto que sua aprovação já havia sido efetivada.

Asseveram que, o Residencial Santa Bárbara foi destinado às Apelantes, contudo, após vários anos aguardando o sorteio, as mesmas, ficaram sabendo através de terceiros que o Residencial Santa Bárbara seria destinado à outras pessoas, as quais haviam sido sorteadas para o residencial Colinas Douradas I e II.

Sustentam ainda o pagamento de indenização de danos morais por todos os danos sofridos.

Assim, requerem a reforma da sentença, provendo o recurso, e os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de intervir no feito, por não vislumbrar interesse público a ser tutelado. (id. 225260656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por GEISA DE FATIMA DE ARRUDA MARTINS e Outras, em face do Município de Várzea Grande, objetivando reformar sentença oriunda do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de n.o 1016597-43.2020.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido inicial, consubstanciado na entrega unidade habitacional para cada autora, no residencial Santa Barbara em Várzea Grande e a reparação em danos morais.

O cerne do presente recurso consiste em analisar a legalidade do ato administrativo do município apelado que anulou edital em que as apelantes estavam na lista de candidatos pré aprovados do programa minha casa, minha vida, do residencial Santa Barbara, em Várzea Grande.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais fundada em ato administrativo municipal com o intuito de selecionar as candidatas que possuem direito a receber benefícios habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, da Secretária Municipal de Habitação, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, no ano de 2014, tendo as requerentes realizado pré inscrição, e escolhido o Residencial Santa Barbara.

Alegaram ainda que, tiveram conhecimento somente no ano de 2019, que as inscrições realizadas haviam sido canceladas no ano de 2016.

Assim, diante desses fatos, requereram com a presente ação, que o Município seja condenado a entregar uma unidade habitacional para cada autora no Residencial Santa Barbara em Várzea Grande, bem como a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) por autora.

Pois bem. O Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei no 11.977, de 07 de julho de 2009, tem como objetivo a implementação de política pública de acesso à moradia, de acordo com os planos de desenvolvimento habitacional, estimulando o cumprimento da função social da propriedade e do direito à moradia a pessoas que preencham os requisitos para inscrição no cadastro da habilitação nos termos da legislação supra.

Nessa toada, cabe registrar que os programas habitacionais possuem critérios práticos para a concessão de imóveis aos inscritos, ainda que a norma constitucional atribua ao Poder Público a obrigação de promover moradia a quem necessita.

Certo é que a observância a princípios constitucionais não permite desrespeito às regras atinentes à política habitacional do Município de Várzea Grande, bem como a Lei no 11.977, de 07 de julho de 2009, que dispõe sobre o programa minha casa, minha vida, consubstanciando-se, assim, em norma programática, cuja efetividade deve ser observada.

Desta feita, cabe asseverar que, nos termos do programa minha casa, minha vida, após a habilitação, o interessado deverá aguardar em nova lista de espera até que seja efetivamente contemplado com o imóvel almejado, restando evidenciado que até a convocação os candidatos a programa habitacional têm mera expectativa de direito.

Na hipótese, restou evidenciado pelas próprias apelantes que estas foram PRÉ APROVADAS no programa habitacional, e não chegaram a assinar contrato, ou a receber as chaves do imóvel, pois anteriormente a esse ato, houve somente a assinatura da pré inscrição e declaração de beneficiário junto a Caixa econômica Federal.

Todos os editais anexos a inicial, e que posteriormente foram anulados pelo ente municipal, através do EDITAL N. 002/2016/SDUET id. 223748683, são unanimes em apontar que se tratava de uma pré aprovação e somente após analise de documentação que seria realizado pelo Banco do Brasil e deliberação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, estariam aqueles candidatos aptos ao sorteio – que por si só já mostra que não existe certeza de êxito, aconteceria um SORTEIO com os pré aprovados.

Assim, em que pese as alegações das autoras/apelantes, a convocação para habilitação para recebimento de moradia em programa habitacional configura mera expectativa de direito, e não direito adquirido, haja vista se tratar de uma das fases do procedimento, o qual visa à aquisição do imóvel.

O preenchimento dos requisitos legais não confere, por si, o direito a ser contemplado com o imóvel. É imprescindível que o interessado percorra todas as fases previstas na legislação e atos regulamentares para que lhe seja outorgada a escritura pública do imóvel.

Em outra vertente, inexistindo comprovação de irregularidade ou de preterição, não há que se falar na interferência do Poder Judiciário, no sentido de compelir a ré a contemplar a autora com imóvel no âmbito do programa habitacional, por se tratar de questão inerente ao mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.

Nesse diapasão, convém ressaltar que o poder reservado ao Judiciário no tocante ao controle das políticas públicas restringe-se à observância da legalidade dos atos praticados, inexistindo margem para perquirição da conveniência ou oportunidade das práticas administrativas.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA FASE DE HABILITAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONFIGURADA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTENTES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. As políticas habitacionais enumeram critérios objetivos com a intenção de possibilitar a aquisição de imóveis por aqueles interessados inscritos nos programas de habitação, com o escopo de efetivar o direito social à moradia garantido no caput do art. 6o da Constituição Federal. 1.1 Não obstante, o aludido direito fundamental não possui o condão de suplantar a legislação aplicável à matéria, sobretudo no que tange aos requisitos necessários para contemplação, porquanto se faz necessário observar os princípios estruturais da Administração Pública, mormente àqueles previstos no caput do art. 37 do texto constitucional. 2. Os requisitos objetivos previstos no art. 4o da Lei Distrital 3.877/2006 conferem o direito de inscrição ao candidato, mas são outros os requisitos que influenciam na pontuação e na classificação dos inscritos no programa habitacional de baixa renda. 2.1. Consoante disposto no art. 5o do Decreto Distrital 33.965/2012, que institui novas regras sobre o Novo Cadastro da Habitação do Distrito Federal, é no procedimento de habilitação que são demonstrados os dados lançados no momento da inscrição, bem como o preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o da Lei Distrital 3.877/2006. 3. A convocação para o procedimento de habilitação, por si só, não confere direito subjetivo à aquisição de imóvel de programa habitacional, tratando-se, apenas, de mera expectativa de direito. É o caso dos autos. 4. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos ou de políticas públicas, à luz da separação de poderes, ressalvados os casos de ilegalidade ou abuso de poder, inexistentes no caso em tela, porquanto a hipótese dos autos revela regular a atuação da Administração Pública. 5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC). Suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça outrora concedida.

(07015373720188070018 - (0701537-37.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) 3a Turma Cível - Roberto Freitas Filho - Publicado no DJE : 21/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o princípio da autotutela
confere à administração pública a prerrogativa de revisar seus próprios atos administrativos, podendo

anulá-los ou revogá-los
, assim,
conforme destacado pelo juízo a quo, considerando a legalidade do ato impugnado, não é cabível a análise do pedido de reparação de danos morais.

Logo, na ausência de prova de ato ilícito por parte da Administração Pública, notadamente em relação ao procedimento legal da política habitacional, revela-se inviável a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, no sentido de compelir o ente municipal a entregar imóvel as apelantes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Outrossim, majoro os honorários estabelecidos pelo Juízo a quo em 1%(um por cento), ressaltando a suspensão de sua exigibilidade por força do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024